Tribunal: TJDFT
Processo: 0746807-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. CASAMENTO SUPERVENIENTE AO TÍTULO JUDICIAL. ART. 1.708 DO CÓDIGO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES. AGRAVO PROVIDO.
I. A matéria devolvida a este órgão revisional centra-se na viabilidade (ou não) da exoneração de alimentos nos próprios autos, sob o fundamento de desnecessidade de ajuizamento de demanda autônoma e, via de consequência, na liberação de valores penhorados e depositados em juízo.
II. Inquestionável que com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos (Código Civil, art. 1.708).
III. É certo que se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
IV. Assim, viável a exoneração de alimentos nos próprios autos (entendimento sumular 358 do Superior Tribunal de Justiça), a partir da data em que foi contraído o matrimônio pela alimentanda (28.8.2020), uma vez que a obrigação das prestações a vencer contidas no título judicial tornam-se inexigíveis, por não subsistir causa justificadora da manutenção da prestação alimentar, refletindo na eficácia do título judicial (Código de Processo Civil, art. 803, I).
V. Merece reforma a decisão agravada para exonerar o genitor da obrigação alimentar outrora fixada em favor da alimentanda e, por consequência, deferir o levantamento em favor do agravante/alimentante dos valores correspondentes aos alimentos vencidos e pagos a partir de 28.08.2020.
VI. Recurso conhecido e provido.